Tribunal: CARF
Processo: 10950.900260/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.900260/2011-62
ACÓRDÃO
3402-011.931 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL - COOPERMIBRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
No pedido de restituição/compensação, o ônus de comprovar o direito
creditório é do Requerente. Sem a inequívoca comprovação do pagamento
a maior ou indevido, o pedido de restituição deve ser indeferido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.926, de 18 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10950.900237/2011-78, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral- Presidente Redator

Participaram da sessão de Julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente).

Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.931 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900260/2011-62
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma
Trata-se de recurso voluntário apresentado face de Acórdão proferido pela DRJ,
que decidiu acolher em parte as razões de inconformidade, indeferir o ressarcimento pleiteado e
não homologar as compensações correlatas.
Por bem relatar os fatos, adota-se trechos do relatório de 1a instância:
Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. [...]) apresentada em
[...], em face do indeferimento de pedido de ressarcimento (PER/Dcomp no [...],
que retificou o PER/Dcomp no [...]) de crédito de Cofins não cumulativa relativa ao
[...] trimestre de [...], proveniente de operações no mercado externo, apresentado
em [...], no montante de R$ [...] (fls. [...]).
(...)
(...)
Segundo o despacho decisório de fl. [...], cientificado em [...] (fl. [...]), o
ressarcimento não foi deferido por não ter sido apurada a existência de crédito.
Consequentemente as compensações a ele vinculadas não foram homologadas.
(...)
Na manifestação apresentada a contribuinte, após relato sucinto dos fatos, alega
que “ao apurar os créditos decorrentes de exportação, o contribuinte por (sic)
optar pela apropriação direta ou pelo rateio proporcional em relação à receita
bruta total” e que tal opção não teria sido acolhida pela autoridade fiscal, “por
entender que nem todos os custos e despesas ensejariam direito ao crédito,
aplicando critérios distintos (rateio e direto).” Diz que, ao assim proceder, “o
despacho decisório retirou a opção conferida por lei aos contribuintes do
PIS/Cofins, de escolher qual o critério para apuração dos créditos das
contribuições, sendo que somente é permitido adotar uma ou outra forma.”
Conclui o tópico afirmando que apurou a receita bruta como a base de cálculo das
contribuições, “o que inclui os custos e despesas de suas atividades e, pelo critério
do rateio proporcional, tais valores ensejam direito ao crédito decorrente das
exportações.”
No subitem seguinte discorre sobre o conceito de insumo e diz que o “despacho
decisório entendeu que os créditos pretendidos em decorrência da aquisição de
bens e serviços pela ora requerente, não se enquadrariam no conceito de insumo.”
Cita e transcreve jurisprudência do CARF versando sobre tal assunto e diz que no
seu caso “todas as despesas relacionadas se caracterizam como insumo, pois são
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.931 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900260/2011-62
3
absolutamente inerentes às suas atividades.” Transcreve jurisprudência do TRF 4a
Região e afirma que o conceito de insumo não pode ser interpretado
restritivamente e que “tudo que envolve custo com as atividades do sujeito
passivo geram direito ao crédito, pois são essenciais e inerentes para tanto.”
Chama a atenção para a glosa dos gastos com fretes na transferência de bens
entre estabelecimentos da empresa. Diz que tal direito é assegurado pelo art. 3o,
II das Leis nos 10.833 de 2003 e 10.637 de 2002, e que tais gastos são custos
essenciais à atividade.
Quanto aos demais itens glosados, diz que a glosa não merece prosperar, pois “se
tratam de insumos e atividades inerentes às atividades da requerente e, por este
motivo, geram direito aos créditos de PIS/Cofins para atendimento da não
cumulatividade.”
Questiona, também, a glosa dos créditos decorrentes dos bens do ativo
imobilizado que foram depreciados. Esclarece que “efetuou a manutenção de
máquinas e equipamentos empregados e consumidos no processo de produção do
produto final, o que, de consequência, deve ser considerado para garantia do (sic)
não cumulatividade da contribuição em questão.” Afirma que apresentou a
documentação demonstrando a manutenção de tais bens do ativo imobilizado.
Rejeita a glosa efetuada e pede a reforma do despacho decisório.
No subitem II.3 (Créditos Presumidos) diz que tem direito ao crédito presumido
decorrente de suas aquisições de mercadorias, por exercer atividade
agroindustrial.
Discorda, todavia, da interpretação da autoridade fiscal de desconsiderar os
créditos decorrentes das aquisições de grãos (soja, milho e outros). Informa que
tais insumos são necessários para a sua produção já que “produz as mercadorias
dos capítulos 10 e 12 da NCM e efetua vendas com suspensão de mercadorias dos
códigos 10.01 a 10.08 e 12.01.” Quanto à lenha utilizada diz que a mesma serve
de combustível (indica o entendimento contido na Solução de Divergência no 37,
de 09/10/2008). Pede a reforma do despacho decisório.
Quanto às vendas com suspensão (subitem II.4), diz que as mesmas foram
glosadas por não terem sido apresentadas as declarações necessárias. Diz que por
motivos de ordem logística não tinha obtido os documentos mas que tais
documentos estão sendo apresentados juntamente com a presente manifestação
nos termos do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972. Pede a exclusão dos
valores correspondentes a tais vendas da base de cálculo do PIS/Cofins.
Salienta, a seguir, que o despacho decisório desconsiderou as exclusões da base
de cálculo relativas às operações efetuadas com associados. Diz que tais
operações foram contabilmente registradas como custo da produção conforme
arquivos digitais apresentados à autoridade fiscal e que tais arquivos foram por
ela desconsiderados. Esclarece que no seu ramo de atividade é “prática usual
receber mercadorias dos associados, sem que necessariamente sejam adquiridas,
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.931 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900260/2011-62
4
para que sejam produzidas e depois comercializadas” e que “desta forma, tais
valores foram contabilizados como custo da mercadorias (sic) vendida, sendo que
estes valores foram utilizados para as exclusões do cálculo da receita bruta
referente a estes repasses, na forma do § 1o, do artigo 11 da IN/SRF no 635/2004.”
Afirma que o despacho decisório não acatou tais exclusões na comercialização
com o mercado externo mas que o art.
15, I, da MP no 2.15835, de 2001, prevê tal exclusão.
Quanto às exclusões de vendas de mercadorias para associados, chama a atenção
para o art. 15, II da MP no 2.15835, de 2001, e para o art. 11, II, da IN SRF no 635,
de 2006. Rejeita a glosa de tais exclusões pela autoridade fiscal no que diz
respeito aos produtos sujeitos à alíquota 0 (zero), “tais como herbicidas,
inseticidas, fungicidas, foliares, adubos, corretivo e sementes” e pede a reforma
do despacho decisório.
Ao final, requer o recebimento da manifestação para fins de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, e, ao final, o reconhecimento da totalidade dos
créditos pleiteados.
Tendo a contribuinte apresentado diversos documentos juntamente com sua
manifestação devolveu-se o processo à Saort da DRF em [...] para análise (fls.
[...]). Após a pertinente análise, a Seção de Fiscalização da DRF em [...] emitiu o
“Relatório de Diligência Fiscal” de fls. [...]. Cientificada, a contribuinte ingressou
com as razões adicionais de fls. [...]. Após, o processo retornou para a DRJ, para
julgamento.
(...)
É o relatório.
Ao proferir a decisão de 1a instância, a DRJ, justifica sua decisão explicando que o
termo insumo, não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que seja
consumido ou que produza despesa necessária à atividade da empresa, além de demais
argumentos legais que corroboram o relatório fiscal, mantendo a não compensação requeridas.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ e interpôs Recurso
Voluntário, alegando que os créditos pleiteados (rateios das exportações, fretes de transferência
entre estabelecimentos, manutenção de ativos permanentes incluídos na depreciação acelerada e
créditos presumidos, operações com associados estariam, de fato, aptos a serem compensados.
É o relatório.

Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.931 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900260/2011-62
5
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de
admissibilidade, sendo assim, dele tomo conhecimento.
Não obstante todos os votos anteriores proferidos por esta julgadora em
processos administrativos fiscais desta mesma recorrente, que discutem a
mesma matéria, observo que neste PAF especificamente não há
apresentação de provas contábeis e/ou fiscais aptas a reformar o despacho
decisório, tampouco a decisão da DRJ.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados sem
qualquer comprovação contábil/fiscal acessória não são motivos para
garantir uma revisão significativa do Despacho Decisório.
Concordo que o direito do contribuinte, sobretudo no que tange o conceito
de insumos é até devido. Contudo, em casos de repetição/ressarcimento,
cumulado ou não com declaração de compensação, o ônus da prova é do
contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373 do vigente
CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da
verdade material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido
princípio destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos
alegado pelas partes, mas isto em um cenário dentro do qual as partes
trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi.
Como já dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o
que alega. E, em uma percepção analítica do processual, não há material a
ser analisado.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não prova da liquidez e da
certeza do direito de crédito a ser analisada por esta julgadora, em nada
justifica a reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do
sustentado pelo Recorrente, caberia ao sujeito passivo o ônus da prova nos
pedidos de restituição do crédito pleiteado.
Isto posto, adotando as razões de decidir da DRJ, nego provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.931 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900260/2011-62
6

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral- Presidente Redator

Fl. 534
DF CARF MF
Original